Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730769-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO FARO POMPEU AGRAVADO: FERNANDO GALDIANO ALVES, CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por rubens mÁrio faro pompeu e outros contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FERNANDO GALDIANO ALVES e CLÁUDIA MARIA D’ABADIA BAHIA: “Anotado alerta acerca da discordância dos executados quanto à adoção do Juízo 100% digital (D99495618). Na decisão de ID88325915, determinou-se o sobrestamento da expedição do mandado de avaliação do imóvel objeto da constrição deferida na decisão de ID79342908. No despacho de ID92228127, foi reiterada ao autor a inconsistência nos cálculos apresentados na planilha de ID90959146, uma vez que o valor total da dívida foi atualizado desde 2/1/2014 até 6/5/2021, não detalhando os depósitos efetuados nos autos, a fim de dar clareza acerca da correção efetuada, a qual deve se dar somente a partir da data de cada um dos respectivos depósitos. Na ocasião, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos da dívida, com a dedução de todos os depósitos já efetuados nestes autos, devendo as atualizações cessarem nas datas dos respectivos depósitos, tal como já especificado na decisão de ID88325915 e no despacho de ID91015782. A Contadoria Judicial apresentou a planilha da dívida no ID93184418, onde detalhou os cálculos e apontou o saldo devedor de R$ 547,82. Os executados apresentaram impugnação, no ID93961703, onde sustentaram que a Contadoria Judicial incluiu indevidamente, em seus cálculos, as custas iniciais já recolhidas pelos Exequentes por ocasião do ingresso desta demanda, no valor de R$ 436,80, na data de 03/05/2013 (ID. 93184418 - Pág. 7). Defendem que débito executado se refere exclusivamente às astreintes fixadas pelo não cumprimento da obrigação de fazer (transferência do flat para o nome dos Exequentes). Afirmam que em nenhum dos cálculos da parte autora foram incluídas as custas judiciais de ingresso; e, sob esse argumento, alegam não ser correto somar ao saldo remanescente um valor que não está sendo cobrado pela parte credora, já que a execução de valores despendidos em juízo é faculdade exclusiva de quem o fez, não podendo a contadoria judicial incluir de ofício tal rubrica. Apresentam novo cálculo sem a inclusão das custas iniciais, com o saldo devedor apontando pagamento a maior e um saldo de R$ 46,82, que, somado ao pagamento das custas de ingresso efetuada pelos réus, em 2/6/2021, no importe de R$ 547,82, resulta em R$ 594,64, importância a ser ressarcida aos requeridos. Subsidiariamente, pugnam pela devolução do valor de R$ 19,59, decorrente da dedução da quantia de R$ 575,05 paga no ID93184418, p. 7, referente às custas de ingresso, menos o saldo de R$ 46,82, que afirmam ser devido aos executados. A parte exequente não se manifestou quanto aos cálculos. É o relatório. Decido. As custas do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Logo, nada obstante a rubrica em questão não ter constado nos cálculos da parte autora, como alegam os réus, tem-se por devido o ressarcimento, pelos executados, da importância paga pela parte exequente. Ademais, da análise das contas apresentadas pela Contadoria (planilha de ID93184418), observa-se que efetuadas conforme determinado no despacho de IDID92228127, com o devido detalhamento e dedução de todos pagamentos realizados pelos réus, de modo a cessarem as atualizações a partir da data do efetivo pagamento de cada parcela efetivada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID93184418, para que a execução prossiga pelo saldo devedor li apontado, a saber: R$ 547,82. Ficam intimados os executados para comprovarem o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo valor deverá ser atualizado até a data do efetivo depósito, sob pena de prosseguimento com os atos constritivos do imóvel penhorado nos autos. Vindo o comprovante, dê-se vista à parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo esclarecer se dá por integralmente quitada a dívida vindicada nestes autos, sob pena de desconstituição da penhora já deferida e de extinção do feito pelo pagamento. Após, retornem-se conclusos. Lado outro, se decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento do saldo devedor, prossigase com os atos necessários à formalização da penhora do imóvel deferida no ID79342908, mediante expedição do mandado de avaliação do bem, determinado no item 1 do referido ato judicial.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID100634402, opostos pelos executados contra a decisão de ID99581254, em que alegam omissão quanto ao depósito efetuado nos IDs 93526315 e 93526316, no valor de R$ 547,82, conforme saldo apontado pela Contadoria Judicial no ID93184418, bem como contradição na determinação de prosseguimento do feito, diante do referido depósito integral do saldo remanescente realizado em garantia da dívida. Pleiteiam, ao final, o acolhimento dos embargos e o reconhecimento do pagamento do saldo devedor remanescente apontado pela Contadoria Judicial, com a extinção do feito pelo pagamento integral da dívida. Instada a se manifestar, a parte exequente impugna as razões apresentadas pelos executados. Sustenta não ter havido o pagamento integral da dívida e defende o prosseguimento do feito, com a prática dos atos necessários à formalização da penhora do imóvel deferida no ID79342908, a fim de quitar o saldo devedor remanescente. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Da análise da decisão embargada, verifico que assiste razão aos executados, uma vez que o pagamento do saldo devedor remanescente apontado pela Contadoria Judicial, atualizado até 28/5/2021, e homologado na decisão embargada (R$ 547,82 - ID93526316), foi devidamente comprovado, conforme se observa nos IDs 93526315 e 93526316, onde os executados demonstram o depósito da quantia, efetuado em 2/6/2021. Os embargos de declaração, portanto, devem ser acolhidos. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e contradição alegadas pelos executados e declarar extinto o feito quanto à execução de pagar pertinente à multa e às astrientes fixadas por este Juízo. No mais, ante a comprovação acerca da impossibilidade de os executados cumprirem, por ora, a obrigação de fazer, consistente na transferência do bem imóvel objeto do contrato de ID30719324, p. 10/12, , a saber: Apart Hotel Flat no 1.299, do Edifício Sant Paul, Setor Hoteleiro Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de n. 43.461, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em razão de restar pendente a expedição do formal de partilha nos autos do inventário de no 0003363-05.2005.8.07.0001 (correspondentes ao feito físico de no 2005.01.1.101476-3), em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Mantenho a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel indicado no ID79252215, deferida no ID79342908: matrícula n.o21.938, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como lote de terreno no 07, da Quadra Lago Quatro do Trecho quatorze (Q.L.14/4), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília/DF, registrado em nome de Amadeu Nunes Pompeu e sua esposa, Clais Faro Pompeu. Determino, entretanto, o sobrestamento da expedição do mandado de avaliação determinado no item 1 da mencionada decisão. Quanto ao veículo de placa PAP 4201, de propriedade do executado Rogério Faro Pompeu, determino, por ora, a substituição da restrição de circulação aposta no ID66330172, pela restrição de transferência, a fim de possibilitar a utilização do bem, até o cumprimento integral da obrigação executada nestes autos. Ficam as partes intimadas de que deverão se manifestar nestes autos, tão logo seja expedido o formal de partilha naquele feito, a fim de retomar o prosseguimento desta execução de fazer relativa à transferência do bem.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID101836376 opostos pelos executados contra a decisão de ID101836376. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Após, prossiga-se nos termos da decisão agravada.” Os Agravantes sustentam que, extinto o feito quanto ao pagamento de quantia certa, não há porque subsistir a restrição veicular e a constrição dos direitos sobre o imóvel, tendo em vista que visavam saldar o pagamento das astreintes, e não da obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Requerem a antecipação da tutela recursal “a fim de deferir a liberação da penhora sobre os direitos do imóvel situado ao SHIN QL 14, Lote 07, Lago Norte, Brasília/DF, que é utilizado como moradia de dois dos Agravantes (Marcelo e Rogério), bem como a restrição de transferência do veículo PAP 4201, de propriedade do Agravante Rogério Faro Pompeu, que, em momento algum, foram constritos como medida para forçar o cumprimento da obrigação de fazer, mas, sim, para o pagamento das astreintes, as quais já foram quitadas”. Preparo recolhido (29351073 e 29351074). É o relatório. Decido. As decisões de IDs 63511562, 66330184, 63511562, 69452329, 85087790, 88325915, 92228127 e 93743506 dos autos de origem indicam que a restrição sobre o veículo foi realizada com o intuito de garantir o pagamento da multa. Nesse contexto, não se vislumbra, à primeira vista, fundamento para a manutenção da restrição depois da extinção da obrigação de pagar as astreintes. Por outro lado, a penhora dos direitos sobre o imóvel tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação de fazer ainda pendente, razão por que, neste ponto, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal apenas para cancelar a restrição de transferência do veículo imposta pela decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator